Tribunal: TJMT
Processo: 0002502-24.2017.8.11.0101
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

0002502-24.2017.8.11.0101
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Reintegração]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[VILMAR SCHEFFLER - CPF: 502.715.551-49 (RECORRIDO), JOAO GUILHERME SCHEFFLER - CPF: 044.548.951-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRENTE), HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 01.608.488/0005-20 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), JOAO GUILHERME SCHEFFLER - CPF: 044.548.951-04 (ADVOGADO), VILMAR SCHEFFLER - CPF: 502.715.551-49 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO CÍVEL.

FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DE MATO GROSSO. SERVIDOR PÚBLICO. JULGAMENTO.
SUSTENTAÇÃO ORAL. REQUISITOS NÃO CUMPRIDOS. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. EXONERAÇÃO. EXIGÊNCIA DE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA/PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. PRETENSÃO DE NULIDADE DO ATO DE EXONERAÇÃO. REINTEGRAÇÃO. PRETENSÃO À PERCEPÇÃO DOS VENCIMENTOS QUE DEIXOU DE RECEBER DURANTE O AFASTAMENTO. PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE O DESLIGAMENTO E A REINTEGRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ E DE CORTES ESTADUAIS.

AUSÊNCIA DE AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO NA DECISÃO EMBARGADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1-
O pedido de sustentação oral nos julgamentos em ambiente virtual tem balizas nas Portarias no 283/2020-PRES e no 01/2023-1a TR.
2-
Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material, sendo vedada a rediscussão do julgado
. 3-
Ausência de incidência das hipóteses legais dos artigos 1.022, incisos I a III, do Código de Processo Civil e art. 48 da Lei n.o 9.099/95.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Embargos de Declaração em desfavor do Acórdão de id. 203664183, no R.I. no 0002502-24.2017.8.11.0101, que indeferiu o recurso.

O(s) fundamento(s) do recurso é(são):
- cerceamento de defesa (impedimento da sustentação oral); - a ocorrência de omissão e contradição no julgado
.

A parte Embargada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) recursal.

- do defeito noticiado no sistema “ClikJud”.

Relata o Embargante que:

“...

Em razão de problemas na ferramenta ClickJud, uma vez que foi juntado o pedido de Sustentação na ferramenta, a defesa entrou em contato com a Assessoria do julgador, explicando o interesse na Sustentação Oral, momento em que o servidor teria manifestado que seria levado ao Julgador. Informa ainda que na manhã de julgamento encaminhou e-mail para a assessoria informando o possível erro, conforme se depreende dos Autos, sem que houvesse resposta para tanto. ...”

- das regras para sustentação oral
.

Ocorrem nas Turmas Recursais os julgamentos em sessão de plenário virtual (
semanal
) e sessões por vídeo conferência (
individual
). Em qualquer caso, partes e advogados são previamente intimados, inclusive, sobre a possibilidade de sustentação oral e/ou pedidos de retira de pauta.

Quando do julgamento em sessão de plenário virtual (
semanal
), os pedidos de sustentação oral/adiamento, veem disciplinados na Portaria no. 283/2020-PRES/TJMT.

“...

Art. 4o. Não serão incluídos na pauta de julgamento do Plenário Virtual ou de lá serão excluídos as ações, recursos e incidentes, que se enquadrarem nas seguintes hipóteses:

I- Destacados por um ou mais magistrados para julgamento por vídeo conferência ou presencial, a qualquer tempo;

II- Destacados pelos membros da Procuradoria-Geral de Justiça, Defensoria Pública, e pelo Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil-OAB/MT;

III- Houver pedido de sustentação oral
;

IV- Existir solicitação de julgamento presencial, formulada pelos(as) advogados(as), com procuração nos autos
.

§1o ...

§2o As solicitações das partes e ou advogados de retirada de processo da pauta de julgamento em ambiente eletrônico para que seja julgado em sessão presencial ou de videoconferência previstas nos incisos II a IV, deverão ser formuladas por meio de peticionamento eletrônico nos respectivos autos, no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas que antecederem o horário de início da sessão virtual designada
. ...”
Grifei.

No mesmo sentido é a Portaria no 01/2023-1a TRT/TJMT, que certamente sofrerá alteração em razão das Turmas definitivas.

“...

Art. 3o Os advogados com procuração nos autos poderão,
por petição eletrônica nos respectivos autos, no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas antes do horário previsto para o início da sessão virtual designada
, formular solicitação de retirada de processo da pauta de julgamento em ambiente eletrônico, para realização de sustentação oral em julgamento presencial ou por vídeo conferência. ...”
Grifei.

Por fim, a Portaria no 353/2020-PRES/TJMT, atualizou o art. 3o, da Portaria no 283/2020-PRES/TJMT, em relação ao pedido de sustentação oral na sessão por vídeo conferência (
individual
).

“...

Art.3o A sustentação oral poderá ser realizada por vídeo conferência, na forma do artigo 93 do RITJMT, com a utilização da ferramenta e eventual plataforma indicada na forma do art. 2o,
através de inscrição efetuada exclusivamente por meio do aplicativo ClickJud-MT (
https://clickjudapp.tjmt.jus.br
)
, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da sessão
e observando-se as seguintes condições: ...”

Grifei.

- daquilo apurado no sistema PJE

Conforme documento de id. 203460651, há pedido de sustentação oral nos autos.

- daquilo apurado no sistema ciência de dados - ClickJud.

Em consulta ao sistema ClickJud não foi encontrado registro de pedido de sustentação oral. Observa-se que a ferramenta foi utilizada pelo patrono da parte Embargante exclusivamente para o envio de 4
(quatro)
memoriais no período entre 2021 e 2024.:

Conclui-se, portanto, o não cumprimento da regra prevista para os pedidos de sustentação oral nas Turmas Recursais, apesar de devidamente intimado o patrono do Embargante.

Nesse sentido:

“Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – SUSTENTAÇÃO ORAL – ARTIGO 714, PARÁGRAFO PRIMEIRO, ALÍNEA "A", DAS NSCGJ – PRECLUSÃO – EMBARGOS REJEITADOS.”

(TJSP – 2a TR – ED no 1011501-89.2021.8.26.0068 – rel. Juiz ANDRE LUIZ TOMASI DE QUEIROZ – j. 14/10/2022).

“Ementa: AGRAVO INTERNO. SEGUROS. SEGURO DE VIDA. DOENÇA PREEXISTENTE. OMISSÃO QUANDO DA CONTRATAÇÃO DO SEGURO. MÁ-FÉ CONFIGURADA. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. PEDIDO DE OPOSIÇÃO AO JULGAMENTO EM SESSÃO VIRTUAL FORMULADO DE FORMA INTEMPESTIVA. 1. A retirada do processo da sessão virtual a sua transferência para a sessão telepresencial depende de pedido expresso da parte por petição, no prazo de até 2 (dois) dias úteis após a publicação da pauta, consoante o caput do art. 248 do Regimento Interno desta Corte. 2. Uma vez requerida de forma tempestiva a inserção do recurso na pauta de julgamento com videoconferência, o pedido de sustentação oral deve ser feito pelo próprio sistema eproc, consoante o art. 3o do Ato no 04/2021 da 1a Vice-Presidência, que revogou o Ato no 03/2020.
3. Ausente pedido expresso e tempestivo da parte quanto à oposição ao julgamento virtual bem assim quanto à sustentação oral (realizado quando já julgado o processo na sessão virtual), nos moldes previstos pelo Regimento Interno, mantém-se o indeferimento do pedido
. NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO.
” (TJRS – 6a CC – RApC no 50050958920188210015 – rela.

Desembargadora Eliziana da Silveira Perez – j. 31/3/2022). Grifei.

- do pressuposto de admissibilidade.

O pressuposto de admissibilidade dessa espécie de recurso é a existência de obscuridade ou contradição na sentença ou no acórdão, ou omissão de algum ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal. Incabível, portanto, a pretexto de prequestionamento, o propósito de obter a reforma do julgado que lhe foi desfavorável.

Nesse sentido:

“Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IRRESIGNAÇÃO SUBMETIDA AO NCPC. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FRAUDE À EXECUÇÃO. RECONHECIMENTO JUDICIAL E AFASTAMENTO NOS PRÓPRIOS AUTOS. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO COM COMINAÇÃO DE MULTA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. COM RELAÇÃO AOS DEMAIS TEMAS. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. 1. Aplicabilidade do NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. Inexistentes as hipóteses do art. 1.022 do NCPC, não merecem acolhida os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente.
3. Os aclaratórios não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado que julgou a causa de forma fundamentada, sem omissões, contradições, obscuridade ou erro material.
4. A aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC/2015 não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do desprovimento do agravo interno em votação unânime. A condenação do agravante ao pagamento da aludida multa, a ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada, pressupõe que o agravo interno mostre-se manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória, o que, contudo, não se verifica na hipótese examinada (AgInt no AREsp 1.470.081/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, DJe 22/8/2019) 5. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, apenas para afastar a multa cominada no julgamento do agravo interno.”
(STJ – 3a T - EDcl no AgInt no REsp 1760703/PR - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL No 2018/0209741-3 – rel. Ministro MOURA RIBEIRO – j. 20/04/2020 - DJe 23/04/2020). Grifei.

O Acórdão embargado abordou o tema recursal
“demissão de servidor temporário, sem a necessária instauração de procedimento administrativo prévio”
, ou seja, a pretensão é de rediscussão da matéria, incabível, nesta seara.

Conforme se vê na jurisprudência utilizada na sentença (
id’s. 75650954 e 75650959
), a justificativa do procedimento administrativo

prévio (
Súmula 473/STF
), é tão somente para preservação dos direitos sociais eventualmente decorrentes, e não para manutenção da contratação, que é efetivamente o que se pretende.

“Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTlTUClONAL. ADMINLSTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO NAO ESTAVEL. DEMISSAO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. I - A demissão de servidor público, mesmo que não estável, deve ser precedida por processo administrativo, em que sejam assegurados o contraditório e a ampla defesa. Precedentes. [...]. (STF, Primeira Turma, RE 594040/SP, relator Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 23/4/2010).
0 processo administrativo serve para se saber quais são os direitos que serão reconhecidos ao trabalhador, até porque segundo entendimento do STF ao trabalhador temporário cujo contrato tenha sido sucessivamente renovado é aplicável os direitos sociais previstos no art. 7° da Constituição Federal
. [...] A jurisprudência desta Corte é no sentido de que é devida a extensão dos direitos sociais previstos no art. 7° da Constituição Federal a servidor contratado temporariamente, nos moldes do art. 37, inciso IX, da referida Carta da República, notadamente quando o contrato é sucessivamente renovado. [...].
(STF, Primeira Turma, AgRg no Al 767.024/PE, relator Ministro Dias Toffoli, DJe 24/4/2012).”

Grifei.

“Ementa: ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. EXONERAÇÃO. ATO NULO. EFEITOS. VENCIMENTOS. O reconhecimento, em juízo, da nulidade do ato de exoneração opera efeitos ex tunc, razão pela qual o servidor tem direito ao tempo de serviço e aos vencimentos que Ihe seriam pagos no período em que ficou afastado. Recurso conhecido e provido.
” (STJ – 5a T - REsp 293.840/RS – rel. Min. FELIX FISCHER - DJ 01/07/2002).

Deste modo, inexistindo debate objetivo sobre direitos sociais suprimidos em decorrência do desligamento, dispensável o procedimento administrativo, conforme Acórdão embargado.

No caso, em que pese a efetiva contribuição do Recorrente para com o Poder Judiciário, a contratação e o respectivo desligamento estão atrelados o regime legal vigente.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO;
b)
por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o (
Agravo Interno
), ou 1.026, § 2o (
Embargos de Declaração
), ambos do CPC
;
c)
isento de custas e honorários (
STJ – 3a T - EDcl no AgInt no AREsp n. 2.282.301/SP – rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze – j. 26/6/2023 - DJe de 29/6/2023
), neste julgamento; e,
d)
preclusa a via recursal, ao Juízo de origem
.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2024